Tribunal: TJPA
Processo: 0808731-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808731-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO ASSIS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO: 0808731-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO ASSIS DA SILVA

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE PROVAS NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto por LEONARDO ASSIS DA SILVA contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus nº 0808731-48.2024.8.14.0000, sob o fundamento de inadequação da via eleita, dada a necessidade de análise aprofundada de provas. A Defesa pleiteia a suspensão do processo originário, o trancamento da ação penal e a declaração de ilicitude das provas, alegando constrangimento ilegal por crime de ensaio (art. 17 do CP), atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância e nulidade processual por ilicitude das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus pode ser conhecido, diante da alegação de constrangimento ilegal por crime de ensaio e atipicidade da conduta; (ii) avaliar a possibilidade de trancamento da ação penal e nulidade das provas via habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal só é possível em habeas corpus quando evidente a atipicidade do fato, ausência de indícios ou extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso.

A análise das alegações depende de exame probatório mais profundo, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

O agravante não apresentou fatos concretos que demonstrem iminente ameaça à sua liberdade de locomoção.

Jurisprudência do STJ reafirma a necessidade de prova pré-constituída para cabimento do habeas corpus, sendo inadequada a via para análise probatória detalhada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

O habeas corpus não é meio adequado para análise de provas que demandam exame aprofundado.

Para o trancamento da ação penal via habeas corpus, é necessária a demonstração clara de atipicidade, ausência de indícios ou extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 617836/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.11.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do agravo regimental e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO: 0808731-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO ASSIS DA SILVA

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de
LEONARDO ASSIS DA SILVA
, contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
nº 0808731-48.2024.8.14.0000, por inadequação da via eleita, considerando a necessidade de extensa incursão probatória.

De acordo com os autos, a Defesa impetrou a ação mandamental postulando a suspensão do curso do processo originário, o trancamento da ação penal e a declaração de ilicitude das provas angariadas.

Para tanto, apontou constrangimento decorrente de suposto crime de ensaio, nos termos do art. 17 do CP, atipicidade da conduta por incidência do princípio da insignificância e nulidade dos atos posteriores ao recebimento da denúncia por ilicitude da prova.

Ao analisá-lo, esta Relatora decidiu nos seguintes termos:

“(...)

É cediço que o trancamento da ação penal somente pode ser acatada na estreita via do Habeas Corpus, quando resultarem incontestáveis a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentar a acusação, quando ocorrer a extinção da punibilidade, ou, ainda, caso a exordial acusatória se mostre notadamente inepta.

In casu
, o pedido foi direcionado para sobrestamento do feito na origem, com posterior trancamento da ação penal por crime de ensaio[1], nos termos do art. 17 do CP, atipicidade da conduta por incidência do princípio da insignificância e nulidade dos atos posteriores ao recebimento da denúncia por ilicitude da prova.

Assim, por demandar amplo exame do conjunto fático probatório, entendo ser inviável a análise das referidas teses na via estreita da ação constitucional manejada.

Outrossim, o impetrante não demonstrou com base em fatos concretos, que o demandante está, de fato, na iminência de sofrer qualquer coação indevida à sua liberdade a merecer o conhecimento da impetração.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou neste sentido, conforme se observa do julgado a seguir colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, EMBASADA EM FATOS CONCRETOS, DE CONSTRANGIMENTO ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. E tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão. No caso dos autos, os impetrantes-pacientes, ora agravantes, não demonstraram, com base em fatos concretos, que eles estão, de fato, na iminência de sofrer qualquer coação indevida à sua liberdade. Dessa forma, não tendo sido demonstrado, com fatos concretos, nenhum constrangimento atual ou iminente ao direito de locomoção dos pacientes, não se pode conhecer da impetração. 2. É certo que "não cabe ação de habeas corpus contra o chamado, por alguns, 'ato de hipótese'. Portanto, não há constrangimento ilegal a ser evitado ou sanado pelo presente habeas corpus, o qual se mostra manifestamente incabível" (HC 82.319/SP, 5.ª Turma, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ de 12/9/2007). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 617836 SC 2020/0263464-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/11/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/11/2020)

Nestas condições, julgo de forma monocrática pelo NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO, que resulta extinta.

(...)” [
destaquei
]

Inconformado, o Agravante assevera que o HC manejado não demanda amplo exame de provas bastando que se verifique os depoimentos de Id. 19777508 e 19777510, os lançamentos por rubricas (Id.19777511), os arquivos do Id. 19777497.

Aduz ainda ser viável a impetração baseada em perigo reflexo a liberdade de locomoção do coacto, razões pelas quais
o mandamus
merece ser conhecido e analisado (Id. 20227666).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do regimental (Id. 22071765).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O apelo preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

Na interposição de agravo regimental da decisão que não conhece do habeas corpus, o agravante deve demonstrar o equívoco da fundamentação apresentada pelo Relator ou exibir novos elementos que justifiquem a reconsideração pretendida, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos empregados, já apreciados, conduzindo à confirmação do pronunciamento monocrático.

Neste sentido trago jurisprudência:

"Agravo Regimental em Habeas Corpus. Decisão monocrática. Indeferimento liminar da petição inicial. Se as alegações aventadas no recurso são insuficientes à alteração do posicionamento outrora firmado, não se revestindo a insurgência de fatos novos que possibilitem a modificação do que foi decidido em decisão monocrática, esta deve ser mantida."

(HC nº 5330621-15.2022.8.09.0100, DJE de 18/07/22)

Em reforço, utilizo como razão de decidir os argumentos lançados pelo Órgão ministerial atuante na segunda instância, o qual afirmou:

“(...)

Com efeito, no curso da impetração, discute-se a suposta violação do direito à liberdade do paciente em razão de estar sendo processado pelo crime de associação criminosa.

Ocorre que a parte impetrante pretende afastar as provas juntadas aos autos, alegando ilicitude e, aliado a isso, o reconhecimento do princípio da insignificância, afastando, assim, a tipicidade da conduta do paciente.

Tais alegações necessitam de análise mais aprofundada, possível apenas por meio de processo instruído nos ditames do devido processo legal.

Nesse sentido, é consabido que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e a presente ação

constitucional é inadequada para o debate e para a reconstrução de fatos, porquanto o revolvimento fático-probatório é incompatível com a estreita via do habeas corpus, situação que deverá ser elucidada pelo juízo de conhecimento, nos autos da ação penal correspondente.

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DA

PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

RECONSIDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO RELATOR. Confirma-se o

pronunciamento monocrático do Relator que indefere a petição inicial do habeas

corpus, em razão da ausência de documento indispensável à análise da ilegalidade da custódia antecipada do paciente, a decisão que decretou a prisão preventiva,

posto que o procedimento constitucional reclama prova pré-constituída, sendo que a omissão autoriza a solução adotada, nos termos do art. 235, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(TJ-GO 5297325-16.2019.8.09.0000, Relator: LÍLIA MÔNICA DE CASTRO

BORGES ESCHER, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2019)

(...)” Id. 22071765

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos supramencionados.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 25/02/2025